Tribunal: TJDFT
Processo: 0010542-33.2008.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0010542-33.2008.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: CLAUDISMAR ZUPIROLI, TEREZA AMANCIO BRIGIDA DA SILVA, TEREZA CRISTINA DA SILVA LOPES, TEREZA DA CONCEICAO MONTEIRO ABUD, TEREZA MOREIRA SILVA, TEREZA PAULA SOUZA GENOVA, TEREZINHA ALVES DA SILVA, TEREZINHA BARBOSA DA SILVA, TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO DA SILVA, TEREZINHA MARTINS VIANA, THANIA LEANDRO LIMA, VALDECI PERPETUA DA MOTA ROSA, VALDENICE DOS SANTOS FONSECA, VALDIVINA QUEIROZ BARROS, VALTER SILVA PEREIRA, VANDA DE FATIMA FERREIRA PINTO, VANDA DE OLIVEIRA TEIXEIRA MOREIRA, VANDA GOMES DE AMORIM, VERA LUCIA PEREIRA DE MORAES, VERNON RODRIGUES DE OLIVEIRA, VILMAR ALVES CORREA, VIRGINIA MARIA ARAUJO COSTA, WALBER MARTINS COSTA, WANDA ROLIM DE SOUSA, TERESA FERREIRA DE MORAES, TEREZINHA DE JESUS BORGES DAMASCENO, TEREZINHA NOVAIS CAETANO, VILSON LUIS LOPES ROGERIO, WALDIRENE DOS SANTOS LEITE DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Analisando os autos, verifica-se que o Ente Devedor apresentou a(s) proposta(s) de acordo direto realizada(s) por meio de advogado(a) com deságio de 40% (quarenta por cento) relativa(s) ao (à)(s) credor(a)(s) VALDENICE DOS SANTOS FONSECA (ID 26491014/26491015). O(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração do acordo direto, nos termos do Edital no 01/2021-CAMEC/PGDF. Assim, por tratar-se de direitos individuais disponíveis, homologo a proposta de acordo realizado(a) entre as partes. 2. A fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, foi suspenso o atendimento presencialmente no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios – TJDFT. Dessa forma, o pagamento será realizado por meio de alvará eletrônico (crédito em conta bancária ou ordem de pagamento para saque no Banco), de acordo com a Portaria Conjunta TJDFT 48 de 02 junho de 2021. Os credores ficam cientes de que se o adimplemento for realizado por meio de transferência bancária o BRB poderá deduzir o(s) valor(es) da(s) da(s) tarifa(s) bancária(s), se o caso. Registro, por oportuno, que: a) Ao concordar com os cálculos e receber os valores está preclusa a matéria e o(a) credor(a) não poderá pleitear, posteriormente, qualquer complementação ou repetição de indébito nos presentes autos; b) Somente será realizada transferência de valores para conta bancária de titularidade do(a) credor(a) do precatório; c) A data provável do crédito, será, em regra, de 15 (quinze) dias úteis após o aceite do(a) credor(a); d) A Declaração para fins de imposto de renda poderá ser obtida por meio de consulta ao precatório, via sistema PJe – 2a Instância, após a quitação do precatório. Para obtenção da senha, acessar o site do TJDFT, no chat on line do Pje (https://pjechat.tjdft.jus.br/chat/). A formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente. O(a) credor(a) será intimado, EM ORDEM CRONOLÓGICA. Desse modo, deverá aguardar a intimação para concluir o acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação que será realizada. Após esta Coordenadoria finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, anexará aos autos a minuta do termo de acordo direto. O(a) credor(a) com advogado(a) constituído nos autos, que possui poderes especiais para realizar o acordo direto, será intimado(a) para informar se concorda, ou não, com o termo de acordo mediante petição nos próprios autos. O(a) credor(a) que não possui advogado constituído nos autos manifestará sua concordância, ou não, com o termo de acordo em audiência a ser realizada por meio de videoconferência no aplicativo Teams. Manifestada a concordância do(a) credor(a), fica deferido o pagamento por meio de alvará eletrônico. Tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 3. Realizado o pagamento por meio da expedição do alvará eletrônico, fica DECRETADA a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) VALDENICE DOS SANTOS FONSECA. Por conseguinte, aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Os credores VALTER SILVA PEREIRA, VALDECI PERPÉTUA DA MOTA ROSA, VILSON LUIS LOPES ROGERIO, VERA LUCIA PEREIRA DE MORAES, VANDA GOMES DE AMORIM, VANDA DE FATIMA FERREIRA PINTO e TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO DA SILVA teve(ram) seu(s) crédito(s) adimplido(s) em virtude do recebimento de SUPERPREFERÊNCIA CONSTITUCIONAL, consoante alvará(s) de ID(s) 7854564 - Pág. 21, 39; 7854571 - Pág. 68; 7854573 - Pág. 42 e 43; 12966726; e 22534920. Assim, decreto a extinção de seus créditos inscritos no precatório em epígrafe, a teor do art. 924, II, do CPC. Dê-se vista do presente precatório ao Distrito Federal para, no prazo de 30 (trinta) dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro, sob pena de preclusão, tomar ciência de todo andamento processual. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) VALDENICE DOS SANTOS FONSECA, VALTER SILVA PEREIRA, VALDECI PERPÉTUA DA MOTA ROSA, VILSON LUIS LOPES ROGERIO, VERA LUCIA PEREIRA DE MORAES, VANDA GOMES DE AMORIM, VANDA DE FATIMA FERREIRA PINTO e TEREZINHA DE JESUS RIBEIRO DA SILVA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 4. Cumpra-se a baixa determinada na decisão de ID 8761726. 5. Anexem aos presentes autos o termo de acordo direto devidamente assinado e o alvará de levantamento de valores relativos à credora TERESA FERREIRA DE MORAES (ID 23213058). 6. A requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. requereu sua habilitação nos autos do precatório, na condição de cessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício da credora TEREZA PAULA SOUZA GÊNOVA (IDs 26605428/26605433). Pleiteou, ainda, a habilitação, na condição de subcessionário(a) dos direitos creditícios consolidados em benefício da credora TEREZINHA ALVES DA SILVA, cedidos originalmente a LINEA/G EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA LTDA em 25/02/2011, que subcedeu para G10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP em 23/11/2018, que subcedeu para MARIO CELSO SANTIAGO MENESES em 04/12/2020, que subcedeu para CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA em 08/12/2020 (IDs 22047679, 22047674/22047678, 22612068/22612069) É o relato. DECIDO. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito se encontra regulada pelos artigos 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser aviada através do art. 778, do CPC, haja vista estarmos em uma fase necessária do rito executivo contra a Fazenda Pública: Art. 778. Podem também promover a execução, ou nela prosseguir: (...) III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe foi transferido por ato entre vivos; Destaque-se, ainda, que o art. 100, §13, da CF, com a redação dada pela Emenda Constitucional no 62, de 09/12/2009, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. In verbis: § 13. O credor poderá ceder, total ou parcialmente, seus créditos em precatórios a terceiros, independentemente da concordância do devedor, não se aplicando ao cessionário o disposto nos §§ 2o e 3o. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (art. 100, § 13, da CF), bastando mera comunicação ao juízo da execução e ao credor (§14, do mesmo dispositivo), o que está suprido com a publicação desta decisão. Pelo exposto, DEFIRO os pedidos para admitir a(s) habilitação(ões) requerida(s), de forma a permitir o ingresso do(a)s Cessionário(a)(s) na causa executiva, na qualidade de assistente(s) litisconsorcial(is), ficando assegurada possibilidade de expedição de alvará(s) em nome dele(s) quando do adimplemento. Dê-se ciência ao Distrito Federal acerca da presente habilitação. Se o Ente Devedor se opuser ao deferimento, deverá apresentar impugnação no prazo de 30 dias, já considerado o cômputo do prazo em dobro. No mesmo prazo, deverá, ainda, informar se existe processo administrativo de compensação tributária. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios pac